Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.
1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, constante nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
2. Quando a parte não é advertida quanto à possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, tampouco foi oportunizada a conversão do feito em ação executiva, ressai a nulidade do julgado.
3. Recurso provido.